Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-39.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016810-39.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI DE SOUZA - CPF: 395.204.201-34 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura eventual de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da disparidade da medição de consumo dos meses anteriores e posteriores àquele contestado e, ainda, considerando que a fatura impugnada foi a única que apresentou valor excessivo, reforça-se a ideia de que houve erro na aferição do consumo de água.

O simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016810-39.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Águas de Sinop

Recorrida(s):

Marli de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:

I – INDEFERIR
a preliminar;

II – DECRETAR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, I do CPC, a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR
a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data; e

IV – JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 825,23 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos)
, nos termos do CDC, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

Advirta-se
a possibilidade de aplicação de
multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise
(recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.”.

Após embargos declaratórios, houve a complementação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO

(...)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, I do CPC, a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade in re ipsa, e
CONDENAR
a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; (...)

V – Declarar a nulidade do débito, constante na fatura do mês de agosto de 2022, no valor de R$ 825,23 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos)

(...)”.

Em suas razões recursais, a empresa ora Recorrente, alega a regularidade da medição do consumo, pois houve vistoria do medidor que constatou a inexistência de defeitos, o que caracteriza consumo válido, sendo devido seu pagamento. Alega ainda a inexistência de danos morais indenizáveis, pois não foram produzidas provas nesse sentido. Pugna ao final pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura eventual de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

MÉRITO

A Autora pretende

a revisão da fatura no valor de R$ 825,23, vencimento em 26/08/2022, correspondente a 44m3, sob o argumento de que o consumo do imóvel gira em torno de 10m3, pois possui poço artesiano, além de residirem na casa somente duas pessoas que trabalham em período integral.

Aduz que efetuou reclamação administrativa, bem como solicitou vistoria no medidor, no qual concluiu pela regularidade da medição. Informa que no mês seguinte, o medidor voltou a registrar o consumo costumeiro de 10m3. Ao final pretende a declaração de inexistência do débito referente a fatura de agosto/2022, restituição do valor pago, em dobro, e indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Conforme o histórico de faturas trazidas pela autora, realmente o consumo referente ao mês de agosto/2022 é destoante do restante dos demais meses, conforme se segue:

Diante da disparidade da medição de consumo dos meses anteriores e posteriores àquele contestado e, ainda, considerando que a fatura impugnada foi a única que apresentou valor excessivo, reforça-se a ideia de que houve erro na aferição do consumo de água, portanto, não merece reparos a sentença quanto a necessidade de adequação dessa fatura.

Importante salientar que existe incorreção no pedido da autora quanto a declaração de inexistência de débito, pois não se trata de fatura eventual, mas sim, fatura regular, não havendo alegação de que não houve nenhum consumo no mês de agosto/2022,
mas sim que o consumo não foi aquele registrado pelo medidor
.

Com isso, ao declarar inexistente o débito, sem que haja o pagamento do consumo daquele mês, a parte incorre em enriquecimento sem causa, o que é amplamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Desta forma, entendo que não é o caso de declarar inexistente a fatura, mas sim de revisá-la pela média de consumo dos últimos três meses, R$ 141,73, que deduzido do valor pago, totaliza o remanescente de R$ 683,50, que deve ser restituído de modo simples.

Quanto ao dano moral, entendo que o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e determino a revisão da fatura com vencimento em 26/08/2022 pela média de consumo dos últimos três meses (R$ 141,73), e, consequentemente, deverá haver a restituição da importância de R$ 683,50 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (03/09/2022) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Afasto a condenação a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024